Tribunal: TJBA
Processo: 8037616-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8037616-81.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000736-22.2021.8.05.0165] PACIENTE: MATHEUS AQUILES SANTOS COSTA IMPETRANTE/ADVOGADO: ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CASUÍSTICA. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA APLICADA POR OUTRA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. EXPRESSA A FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. ART. 580, DO CPP. INVIÁVEL. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos inseridos na lei de drogas (arts. 33 e 34, da Lei nº. 11.343/2006), c/c art. 29 e art. 288, do CP. Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva e pleiteia extensão do benefício de liberdade concedido a corréu, postulando, ainda, substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se é possível a extensão ao paciente do benefício de liberdade provisória concedido a corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração de excesso de prazo exige análise do caso concreto, considerando a pluralidade de réus, atos processuais diversos e complexidade da causa, não se revelando irrazoável o tempo decorrido até o momento, sobretudo diante de atos judiciais sucessivos que impulsionam o feito e da designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e da inserção do paciente em grupo criminosa voltado ao tráfico de drogas, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 5. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu é incabível na hipótese, por inexistir identidade fático-processual entre os acusados, uma vez que o corréu foi beneficiado em razão de condições subjetivas específicas, distintas da situação do paciente. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada Tese de julgamento: 1. A análise de excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso, a quantidade de réus, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito justifica a necessidade de garantir a ordem pública, ainda que o agente apresente condições subjetivas favoráveis. 4. O art. 580 do CPP determina a extensão dos efeitos somente quando houver identidade fático-processual entre as circunstâncias do requerente e do agraciado, não se aplicando quando algum benefício for motivado por razões de caráter exclusivamente pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 34; CP, arts. 29 e 288. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC 230999 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30/10/2023. . STJ, AgRg no RHC 178089/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/08/2023. . STJ, AgRg no HC 997436/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 10/06/2025. . STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024. . STJ, AgRg no HC 991581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/05/2025. . STF, HC 253307 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 07/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8037616-81.2025.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante o advogado Arthur Nunes Gomes e paciente Matheus Aquiles Santos Costa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8037616-81.2025.8.05.0000)